Tribunal: TJDFT
Processo: 0735485-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735485-19.2021.8.07.0000 RECORRENTES: WR COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - ME, PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME RECORRIDA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO EMPRESARIAL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS (LEI No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). TRAVAS BANCÁRIAS. LIBERAÇÃO. INVIABILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO SUBSEQUENTE À CESSÃO. TITULARIDADE DO CRÉDITO. TERCEIROS. PATRIMÔNIO AFETADO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESSALVA LEGAL (LEI No 11.101/05, art. 49, §3o). IMPOSSIBILIDADADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. De conformidade com a regulação legal, a cessão fiduciária de direitos creditórios traduz negócio jurídico via do qual o cedente fiduciante cede ao cessionário fiduciário, como garantia ao cumprimento das obrigações assumidas, notadamente pertinente à realização de adiantamentos ou empréstimos, direitos de crédito que possui junto a terceiros, que, à medida em que são realizados, são destacados e destinados à amortização das obrigações assumidas, ressoando que, nessa modalidade de negócio jurídico, o credor fiduciário recebe, de pleno direito, os créditos cedidos, ocorrendo verdadeira alteração da titularidade do crédito (Lei No 4.728/65, art. 66-B, §3o; Lei no 9.514/97, arts. 18 e 19). 2. Sendo a recuperação judicial postulada em momento posterior à cessão fiduciária dos direitos creditórios promovida pela empresa recuperanda em favor de instituições financeiras, sobressai que o deferimento do processamento do pedido não traduz qualquer óbice ao recebimento, por parte das entidades financeiras credoras, dos créditos que lhes haviam sido cedidos, pois já não constituem patrimônio da empresa, ressoando que os “recebíveis” cedidos deixaram de integrar seu patrimônio, tornando inviável que sejam liberadas as denominadas “travas bancárias”, pois implicaria interseção no negócio subjacente quando a recuperanda já fruíra dos créditos adiantados. 3. Consoante o positivado no artigo 49 da Lei no 11.101/05, os créditos objeto de cessão fiduciária não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, tornando inviável a suspensão dos efeitos dos contratos de cessão fiduciária de recebíveis (travas bancárias) concertados pela recuperanda, porquanto os direitos creditórios cedidos fiduciariamente já não lhe pertencem, pois transmitidos ao cessionário fiduciário, donde ressoa que, qualificada sua inadimplência, poderá o credor auferir os créditos livremente, afigurando-se irrelevante a circunstância de encontrar-se em recuperação judicial. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 47 e 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/2005, aduzindo, em síntese, que, em casos de cessão fiduciária de direito creditório, havendo essencialidade do bem dado em garantia, o crédito se submete à recuperação judicial com o objetivo de preservação da fonte produtora dos empregos dos trabalhadores, função social, recolhimentos de tributos, dentre outros. Colacionam julgados do STJ em reforço à sua tese; b) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874 (ID Num. 35638306 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai da Certidão de Autuação (ID Num. 35754704 - Pág. 1), não consta nos autos procuração das recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimadas a regularizarem sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, as recorrentes não juntaram aos autos o instrumento de mandato (ID Num. 36478044 - Pág. 1), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGANDO AO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, do CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Tendo sido oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil e não tendo sido cumprida a exigência no prazo determinado, inviável o provimento do recurso. 3. "Tendo sido preenchidos os requisitos para a majoração dos honorários recursais, estes devem ser mantidos nos termos definidos na origem, visto que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, não sendo necessária a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal" (AgInt no AREsp 1832583/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 3/12/2021) . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.994.015/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 28/6/2022). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 1.976.663/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 29/6/2022). Igual sorte colheria o especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 47 e 49, § 3o, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Alinhadas essas considerações, no caso, a cessão fiduciária dos direitos creditórios promovida pelas agravantes em favor da agravada ocorrera, a toda evidência, em momento anterior ao deferimento do processamento da recuperação judicial. Dessa apreensão deriva, então, que, na data em que fora deferido o processamento da recuperação judicial, as agravantes já não ostentavam a titularidade do crédito cedido. Destarte, o deferimento do processamento da recuperação judicial das empresas não traduz qualquer óbice ao recebimento, por parte das instituições financeiras credores, dos créditos que lhes haviam sido cedidos, pois já não constituem patrimônio das agravantes, de modo que são alcançados pelos efeitos da recuperação judicial” (ID Num. 34776779 - Pág. 6). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência do STJ assinala que em se tratando de titularidade derivada de cessão fiduciária, a condição de proprietário é alcançada desde a contratação da garantia, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos exigidos pelo arts. 66-B da Lei do Mercado de Capitais e 18 da Lei 9.514/97, opera-se a transferência plena da titularidade dos créditos para o cessionário, haja vista a própria natureza do objeto da garantia, fato que o torna o verdadeiro proprietário dos bens, em substituição ao credor da relação jurídica originária. Tais circunstâncias são suficientes para exclusão dos créditos em questão dos efeitos da recuperação judicial do devedor-cedente, nos termos do art. 49, § 3o, da LFRE. Acórdão do TJRJ reformado.” (ID AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.885.016/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 27/4/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 24/3/2022. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, pois, repise-se, as recorrentes não promoveram a regularização da representação processual. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017